Tribunal: STF
Processo: AI 634686
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
I - A
   Corte tem se orientado no sentido de não exigir exaustiva
   fundamentação da decisão, mas que o julgador indique de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
II - O
   agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada.
   Súmula 283 do STF.
III - Inexistência de novos argumentos.
 IV
   - Agravo regimental improvido.